Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-53.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES INSCRITAS NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO - SCR. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.571/2017 – BACEN. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 359 STJ. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto na Resolução 4.571/2017 - BACEN, as instituições financeiras são obrigadas a remeter as informações relativas às operações de crédito ao Banco Central, independentemente de o consumidor estar inadimplente com as parcelas.
2. Levando-se em conta o caráter das informações registradas no SCR, assim como o seu claro objetivo de direcionar as decisões de tomada de crédito das instituições bancárias, diminuindo os riscos a elas inerentes, resta evidente que o Sistema de Informações de Créditos tem natureza de cadastro restritivo de crédito.
3. A Súmula 359 do STJ, que prevê a responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito de enviar notificação ao devedor antes de proceder à inscrição. Dessa forma, não merece prosperar a pretensão do apelante de imputar à instituição financeira a responsabilidade de declarar a inexistência de débito inscrito, bem como de excluir definitivamente a restrição em seu nome, porquanto é do Banco Central a responsabilidade de gerir o Sistema de Informações de Créditos – SCR.
4. Este egrégio TJDFT tem entendido que somente restará configurado dano moral presumido se o registro no SCR for indevido, como ocorre, por exemplo, no caso de uma dívida inexistente. Precedentes do TJDFT.
5. In casu, da análise do relatório de informações detalhadas do cliente (SCR), não se constata a disponibilização de qualquer dos dados enviados pelo banco apelado para outras instituições financeiras, de modo que não há que se cogitar a ocorrência de moral.
6. Recurso conhecido e desprovido.